Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-62.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pleiteada pela recorrente. Documentos juntados aptos a demonstrar a respectiva situação econômica. Recorrente percebe cerca de R$ 1.097,26 ao mês. Concessão da benesse nesta sede.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução. Insurgência da exequente. Não acolhimento. Crédito incluído no plano de

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. Pleiteada pela recorrente. Documentos juntados aptos a demonstrar a respectiva situação econômica. Recorrente percebe cerca de R$ 1.097,26 ao mês. Concessão da benesse nesta sede.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução. Insurgência da exequente. Não acolhimento. Crédito incluído no plano de recuperação judicial já homologado. A satisfação do crédito deverá ser buscada junto ao plano de recuperação. Precedente do STJ. Extinção mantida.

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A RECORRENTE. NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1001112-62.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante CLEIDE
MARIA DA SILVA COSTA, é apelado INPAR PROJETO 86 SPE LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a justiça gratuita a
recorrente e negaram provimento ao recurso, V.U.", de conformidade com o voto do(a)
Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001112-62.2016.8.26.0604
(RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.240
No Processo - Classe:
1001112-62.2016.8.26.0604 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Sumaré
MM Juiz de 1o Grau:
Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Partes:
Apelante: Cleide Maria da Silva Costa
Apelado: Inpar Projeto 86 Spe Ltda
JUSTIÇA
GRATUITA.
Pleiteada
pela
recorrente.
Documentos juntados aptos a demonstrar a respectiva
situação econômica. Recorrente percebe cerca de R$
1.097,26 ao mês. Concessão da benesse nesta sede.
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
QUANTIA
CERTA.
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade,
extinguindo a execução. Insurgência da exequente. Não
acolhimento. Crédito incluído no plano de recuperação
judicial já homologado. A satisfação do crédito deverá ser
buscada junto ao plano de recuperação. Precedente do STJ.
Extinção mantida.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A RECORRENTE.
NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 173/174, a
qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo
que o crédito já havia sido habilitado nos autos da recuperação judicial e extinguindo a
execução, nos termos do Art. 924, inciso III do CPC.
Inconformada, a exequente recorreu postulando preliminarmente a
concessão da gratuidade da justiça, defendendo, no mérito, que a inclusão do crédito no
plano de recuperação judicial não poderia obstar o prosseguimento da ação de execução,
mormente por ter sido distribuída antes e por se tratar de dívida ilíquida.
Contrarrazões às fls. 188/192, pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001112-62.2016.8.26.0604
(RC)
Pág. 3/4
A recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
Por ocasião da interposição da apelação, a apelante pleiteou a
gratuidade judiciária, asseverando ser pobre na acepção jurídica do termo.
Com efeito, a recorrente demonstrou que trabalhava registrada no
comércio varejista, percebendo cerca de R$ 1.097,26 por mês, importe inferior ao
equivalente a 3 salários-mínimos, pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por estas razões, deve ser deferida a benesse pretendida.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a presente execução foi proposta em 17/02/2016, já o
pedido de Recuperação Judicial no 1103236-83.2016.8.26.0100 destruído em
16/09/2016.
E, o plano de recuperação da empresa, no qual foi incluída a dívida
discutida nesta execução no valor de R$ 4.319,39, homologado em 07/12/2017,
Destarte, correta a extinção do feito, eis que a cobrança pretendida
nesta execução poderia acarretar duplicidade, devendo seguir nos termos do plano de
recuperação homologado.
Neste sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:
Direito empresarial. Recuperação judicial. Aprovação
do plano. Novação. Execuções individuais ajuizadas
contra a recuperanda. Extinção. 1. A novação
resultante da concessão da recuperação judicial após
aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as
execuções individuais ajuizadas contra a própria
devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2.
Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação
assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se
três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer
durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art.
61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a
recuperação em falência; (b) se o descumprimento
ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001112-62.2016.8.26.0604
(RC)
Pág. 4/4
qualquer credor poderá pedir a execução específica
assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a
falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não
há possibilidade de a execução individual de crédito
constante no plano de recuperação - antes suspensa -
prosseguir
no
juízo
comum,
mesmo
que
haja
inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se
executa a obrigação específica constante no novo título
judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor,
igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo
universal.
4.
Recurso
especial
provido.”
(REsp
1272697/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
02/06/2015).
Portanto, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Vencida, a exequente deverá arcar com as verbas da sucumbência,
majorando os honorários de 10 % para 15% do valor da execução, ressalvada a justiça
gratuita que lhe foi concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a justiça gratuita a
recorrente e, no mérito, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora